Tribunal: STF
Processo: AI 142544
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-11-10
Data de publicação: 1992-11-10

Ementa:
TRABALHISTA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO
DE QUE O ACÓRDÃO RECORRIDO DEIXOU PREVALECER A PROVA TESTEMUNHAL
SOBRE A DOCUMENTAL NA APURAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO.
          O FATO DE A DECISÃO RECORRIDA TER AFASTADO A PROVA
DOCUMENTAL POR CONSIDERAR IRREGULAR O SEU REGISTRO NÃO
SIGNIFICA QUE NEGOU A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ENTENDER-SE
DIFERENTEMENTE LEVARIA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A EXAMINAR SE O
ACÓRDÃO DEBATEU SUFICIENTEMENTE OS PONTOS CONTROVERTIDOS, O QUE NÃO
SE COADUNA COM A NATUREZA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA, QUE
PRESSUPOE A EXISTÊNCIA DE AFRONTA DIRETA A CARTA DA REPUBLICA.
          AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.